Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716884-19.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICINATO CARVALHO TRINDADE APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Cicinato Carvalho Trindade contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de nulidade de assembleia geral proposta por ele contra Condomínio Costa Azul que rejeitou os pedidos formulados na ação. Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto: 1) ao pedido de exibição da lista de presença de condôminos da assembleia datada de 21.11.2019, haja vista que a assembleia que se objetiva anular é datada de 31.3.2022 e a respectiva lista de presença já foi fornecida pelo apelado; 2) ao requerimento de tutela de urgência, visto que os argumentos utilizados para justificar o mencionado requerimento se referem a obras de cobertura das garagens e estão totalmente dissociados do caso concreto. Intime-se o apelante para se manifestar também acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes alegações: 1) violação à cláusula 31 da Convenção do Condomínio, que demandaria o quórum de maioria simples para segunda (2a) convocação com base no número total de condôminos, não no número de presentes à assembleia; 2) que Rogério Elvis Guardiano não seria proprietário de unidade autônoma, apenas gerente, de modo que não poderia compor o quórum nem convocar assembleia; 3) que as obras indicadas no parecer técnico já seriam necessárias em outubro de 2021, quando custariam R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém o sindico teria esperado até o ano seguinte para realizá-las e apresentado um orçamento com o valor exorbitante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator